Tribunal: TJDFT
Processo: 0080550-48.2012.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0080550-48.2012.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SDC -SOCIEDADE NA DEFESA DA CIDADANIA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos de execução fiscal, ajuizada pelo apelante em desfavor SDC-SOCIEDADE NA DEFESA DA CIDADANIA, que decretou a prescrição do crédito tributário exequendo e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, inc. IV, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que o processo foi digitalizado e o processo físico (2012.01.1.186459-4) era apenso a outras diversas execuções. Também, observa-se que a executada foi citada por edital e não compareceu aos autos. Conquanto isso, não houve a remessa do processo à Defensoria Pública, para o exercício da curadoria especial, nos termos do art. 72, inc. II, e parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, ENCAMINHEM-SE os autos à douta Defensoria Pública do Distrito Federal, para manifestação. Após, retornem em conclusão, para julgamento. Cumpra-se Brasília-DF, 30 de julho de 2021, 19:53:49. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator